Tribunal: TJBA
Processo: 8028608-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028608-19.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SUELY CRISTINA DE ALMEIDA SILVA Advogado(s): JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): RC06 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. AFASTADAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE DE TRÂNSITO. TRANSALVADOR. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÕES ESPECIAIS (GPOE). ADICIONAL POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (APSE). VERBAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DE JORNADA. NATUREZA PROPTER LABOREM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Município de Salvador é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, diante da autonomia administrativa e financeira da autarquia municipal TRANSALVADOR, que possui personalidade jurídica própria. Não há espaço para o reconhecimento de cerceamento de defesa, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. A remuneração do serviço prestado em regime de Operação Especial não afasta o direito ao recebimento do adicional por serviços extraordinários, sempre que verificada a extrapolação da jornada ordinária, conforme disposto no art. 90 da LC nº 01/1991. As gratificações GPOE e APSE possuem natureza jurídica diversa e são devidas por fundamentos distintos: uma decorre da natureza transitória e especial da atividade desempenhada (ex facto officii), e a outra da prestação do trabalho além do horário normal de expediente (propter laborem). A jurisprudência desta Corte admite a cumulação das referidas verbas, desde que o labor extraordinário esteja devidamente autorizado e seja efetivamente comprovado. Ausente demonstração de supressão de intervalo interjornada e de dano existencial, não há que se falar em indenização por prejuízos extrapatrimoniais. Apelo parcialmente provido para reconhecer o direito ao pagamento do APSE cumulativamente com a GPOE, nos casos em que comprovado o labor além da jornada regular, com apuração em liquidação e observância da prescrição quinquenal. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8028608-19.2021.8.05.0001 tendo como apelante SUELY CRISTINA DE ALMEIDA SILVA e apelado SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, conforme voto do Relator.